Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE VEÍCULO ENTRE MÃE E FILHA NO CURSO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de reforma da sentença — para determinar o imediato bloqueio do veículo — formulado em contrarrazões.
2. De acordo com o art. 435 do CPC é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Se os documentos estavam à disposição da autora durante a instrução do processo, é extemporânea a sua juntada na fase recursal.
3. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Nos termos do art. 674 do CPC, “[q]uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
5. De acordo com o art. 792, IV, do CPC, “[a] alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
6. Na hipótese, se o registro da transferência do veículo no Detran foi efetivado apenas em 2021, no curso da ação indenizatória movida contra a genitora da autora em 4/3/2021, merece prestígio a sentença que reconheceu a fraude à execução.
8. Precedentes: Acórdão 1876138, 0712748-70.2022.8.07.0005, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024; Acórdão 1929063, 0722234-75.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.